Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-56.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. AUSÊNCIA.1. Hipótese de ação monitória para a finalidade de constituição de crédito decorrente de negócio jurídico de prestação de serviços educacionais.2. No presente caso o prazo prescricional deve ser computado a partir da data da derradeira prestação, cujo pagamento não foi efetuado.3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, aplicando-se ao caso a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.4. A demora na realização da citação, se não for imputável ao credor, obsta o reconhecimento da prescrição.5. Apesar do longo período entre o ajuizamento da ação e a ocorrência da citação, constata-se que a apelada sempre buscou promover as diligências possíveis para a indicação do endereço correto do apelante, com o intuito de permitir o regular curso processual.6. Por essa razão a citação é plenamente eficaz e interrompeu o transcurso do prazo de prescrição, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC, como bem salientou o Juízo singular.7. Recurso conhecido e desprovido.